Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746970-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO MUREN DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAIO MUREN DOS SANTOS RAMOS contra decisão interlocutória (ID 253401124) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Revisional de Juros Contratuais c/c Indenização por danos materiais e morais 0706722-42.2025.8.07.0008, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, in verbis: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Irresignado, KAIO MUREN DOS SANTOS RAMOS recorre (ID 77732462). Declara que com o indeferimento indevido da gratuidade, pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que retirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando desgaste material e deixando a justiça inacessível. Sustenta que da documentação anexada aos autos é notório perceber que não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Declara ser o provedor do seu lar, sendo que o objeto da lide seria para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas. Aponta ser isento do imposto de renda, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, condição que reforça sua hipossuficiência financeira. Alega que o artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário. Assim, o benefício deve ser concedido. Destaca que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo” permitindo o direito constitucional do acesso à justiça, através da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Menciona estar presente o risco de dano se o recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, pois o juízo “a quo” pode extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais. Destaca o direito de petição consagrado na Constituição Federal de 1988, que garante a todos os cidadãos o direito de se dirigir aos órgãos públicos, solicitar informações, pleitear direitos ou se manifestar sobre assuntos de interesse. Requer o deferimento da gratuidade recursal com a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação da tutela, total ou parcial. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300[2] e 995, parágrafo único, do CPC[3]). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Desse modo, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[4]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). No caso dos autos, o juiz indeferiu o pedido diante da natureza da causa, a contratação de advogado particular e a ausência de documentos robustos que comprovem a real incapacidade financeira. O autor pede a concessão da gratuidade por ser autônomo, com dificuldades financeiras. Compulsando os autos, nessa análise de cognição sumária, nota-se que o autor apresentou a declaração de hipossuficiência e o comprovante de que não houve entrega do imposto de renda referente ao exercício de 2025 (ID 77732465). Tal documentação não é suficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira. Com efeito, a concessão indiscriminada da gratuidade comprometeria o princípio da boa-fé processual e o equilíbrio na distribuição da justiça, sendo legítimo o indeferimento diante dos elementos constantes dos autos. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] 1 Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.